Tribunal: TJSP
Processo: 1107022-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPASSE DECORRENTE DE A COMPANHIA AÉREA INSISTIR NO DESCONTO DE MULTA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO VALOR DAS PASSAGENS A SER RESTITUÍDO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 3o, DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC PARA AUTORIZAR A

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NÃO USUFRUÍDAS. IMPASSE DECORRENTE DE A COMPANHIA AÉREA INSISTIR NO DESCONTO DE MULTA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO VALOR DAS PASSAGENS A SER RESTITUÍDO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 3o, DA RESOLUÇÃO 400/2016, DA ANAC PARA AUTORIZAR A RETENÇÃO, PELA RÉ, DE 5% DO VALOR DAS PASSAGENS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.